Tribunal: TJDFT
Processo: 0703450-10.2020.8.07.0010
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
DECISÃO Banco RCI Brasil S. A. interpôs apelação contra sentença (Id 20790310) proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria/DF que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada pelo ora apelante em face de Dormelinda da Costa Borges, indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem apreciação de mérito, com fulcro no art. 485, inciso I, c/c art.330, inciso IV e art. 321, todos do CPC, porque a parte autora, devidamente intimada para sanar a falha apontada na inicial, colacionando aos autos o comprovante de registro do veículo no Detran/DF, para averiguar se declarado em nome da requerida, deixou de fazê-lo no prazo concedido. Em juízo de prelibação, verifiquei a falta de demonstração do recolhimento do preparo, motivo pelo qual, em despacho datado de 27 de outubro de 2020, facultei ao apelante a oportunidade para exibir o comprovante de pagamento das custas recursais, no prazo de 5 (cinco) dias, ou o duplo recolhimento, no caso de não ter havido o efetivo pagamento (Id 20904744). Apesar da regular intimação, a parte não se manifestou no prazo assinalado, conforme certificado no Id 21634975, comparecendo nos autos apenas em 27 de novembro de 2020. Proferi então a decisão de Id 21936247, não conhecendo do recurso, pois verificada a hipótese de deserção. Ato contínuo, o apelante manejou este agravo interno (Id 22418875), onde sustenta, em suma, a comprovação do preparo recursal e a nulidade da decisão por ausência de intimação pessoal do agravante. Requer, ao final, o provimento do recurso a fim de ser julgado o apelo interposto. Não houve contraminuta, porquanto não se logrou intimar a parte agravada (ID 23212945). Na hipótese, por não verificar motivo apto a ensejar a reconsideração da decisão unipessoal agravada, determinei a inclusão dos autos em pauta para julgamento desta e. 1a Turma Cível, nos termos do art. 265, § 3o[1], do RITJDFT. O feito foi incluído na pauta da12a Sessão Ordinária Virtual - 1TCV (período de 22/04 até 28/04/2021) (Id 24276508). O agravante apresentou a petição catalogada no Id 24373584, na qual informou a desistência do recurso interposto. É o relatório do necessário. Decido. O art. 998 do CPC[2] prevê a possibilidade de o recorrente, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Por sua vez, o art. 87, VIII, do Regimento Interno deste TJDFT[3] estabelece ser atribuição do Relator homologar os pedidos de desistências apresentados pelas partes. A parte agravante apresentou petição em que comunicou desistência do recurso (Id 24373584). Com base no caput do art. 200[4] do CPC, entendo que a desistência do recurso consiste em declaração unilateral de vontade que produz efeito imediato. Assinalo haver doutrina[5] no sentido de afirmar a desnecessidade da homologação para surtir efeitos. No entanto, o Código de Processo Civil, no art. 485, VIII[6] prevê a homologação da desistência como fundamento para a extinção do processo sem resolução do mérito. Uma vez que o interesse é disponível, bem como constatado que o procurador signatário possui poderes para a prática desse ato processual (Id 24373585, p. 14), é factível ao agravante desistir do recurso, para que surta os efeitos jurídicos por ele pretendidos. Nesses termos, com fundamento no art. 998 do CPC e no art. 87, VIII, do RITJDFT, HOMOLOGO a desistência do agravo interno, catalogado no Id 24373584. Por conseguinte, DETERMINO a exclusão do feito da pauta de julgamento da 12a Sessão Ordinária Virtual - 1TCV, a ser realizada no período de 22/04 até 28/04/2021. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, encaminhem-se os autos à Vara de origem, para as providências cabíveis. Brasília-DF, 14 de abril de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] § 3° Não havendo retratação, o relator solicitará a inclusão em pauta para julgamento pelo órgão colegiado, observado o disposto no art. 1.021, §§ 3°, 4°, e 5°, do Código de Processo Civil. [2] Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. [3] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; [4] Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. [5] 1. Desistência do recurso. É negócio jurídico unilateral não receptício, segundo o qual a parte que já interpôs recurso contra decisão judicial declara sua vontade em não ver prosseguir o procedimento recursal, que, em consequência da desistência, tem de ser extinto. Opera-se independentemente da concordância do recorrido, produzindo efeitos desde que é efetuada, sem necessidade de homologação (CPC 158) (Barbosa Moreira, Coment., n. 182, PP. 333/338). Pressupõe recurso já interposto. É causa de não conhecimento do recurso, pois um dos requisitos de admissibilidade dos recursos é a inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer. In Código de Processo Civil Comentado e Legislação extravagante, 13a edição, revista, atualizada e ampliada, Revista dos Tribunais, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery. [6] Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...) VIII - homologar a desistência da ação;